Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-54.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇAO INTERPOSTO PELA DEFESA. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. DESNECESSIDADE DE INQUIRIR O ACUSADO SOBRE DESEJO DE RECORRER. DUPLA INTIMAÇÃO. PRESCINDIBLIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O prazo para interposição do recurso da Defesa se inicia com a última intimação, seja do réu ou da Defesa Técnica.
2. Não é necessário questionar o réu, quando da intimação da sentença, se ele pretende recorrer do decisum. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar na pessoa do advogado constituído ou mesmo do defensor público designado, sendo, desnecessária a dupla intimação.
4. No caso em análise, intimado o acusado e remetido os autos à Defensoria Pública, manifesta a intempestividade de recurso apresentado após o fim do prazo recursal.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que não conheceu o recurso de apelação, ante a sua intempestividade.